Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710314-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCI PINTO FERNANDES, ESPOLIO DE JAIRO PACHECO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: LUCI PINTO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por LUCI PINTO FERNANDES E OUTRO, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e fixou como valor do débito o montante de R$ 45.960,05, até 04.12.2019; e autorizou o levantamento, pela parte exequente, do valor apurado (R$ 45.960,05), acrescido dos consectários legais, tendo em vista o depósito existente nos autos, devendo o saldo restante ser restituído/liberado em favor da parte executada. O agravante, parte executada dos autos principais, em preliminar, enfatizou que o cumprimento de sentença em análise é provisório, encontrando-se o feito de origem sobrestado por decisão do STF referente aos temas 264, 265, 284 e 285, e defende que deve ser então também suspenso o presente feito por força do RE 591.797 e do RE 626.307, que tratam da correção dos Planos Verão e Collor I, matéria destes autos. Destaca que a homologação do valor da execução pelo Juízo a quo, sem pronunciamento da Contadoria Judicial acerca das questões expostas na impugnação dos cálculos pelo executado, afronta ao direito de ampla defesa. Argumenta que, tratando-se de execução provisória de sentença, cujo recurso especial e extraordinário encontram-se suspensos, de modo que não há que se falar em liberação do valor depositado, até decisão final no recurso dos autos principais. Sustenta que há risco de dano irreparável à sua defesa, se não sobrestada a demanda, pois com o julgamento dos recursos paradigmas, poderá haver alteração nos índices aplicados nos cálculos homologados, causando prejuízos ao agravante. Afirma que foi realizado deposito judicial em valor superior ao devido, de modo que não há prejuízo aos exequentes, que têm a satisfação do crédito já garantida. Alega que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso diante do prejuízo que sofrerá na hipótese de liberação do valor depositado. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de sobrestamento do feito, até decisão final no julgamento dos Temas 264,265,284 e 285 pelo STF, ou ainda, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final, no qual pugna seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar o envio do processo para o contador judicial para novos cálculos, ou envio do processo cálculos por “expert” a ser nomeado pelo juízo. Preparo (ID 24732759). Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, deixo de conhecer do pedido preliminar de sobrestamento do cumprimento de sentença, uma vez que a matéria não foi objeto da decisão recorrida e, além disso, já está preclusa por decisão anterior do Juízo a quo. O pedido foi previamente analisado e indeferido pelo Juízo a quo na decisão de ID 24732763 - Pág. 176, proferida em 17.03.2020, que já precluiu, não tendo sido interposto recurso no momento oportuno. Há de se destacar que a preclusão desta matéria já foi, inclusive, motivo de não conhecimento do AGI 0715729-58.2020.8.07.0000 em que ora agravante, do mesmo modo, tentou revisar a questão definitivamente já decidida. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, em observância ao disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, e imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade. Há nos autos depósito judicial (ID 24732760 - Pág. 109) em valor superior àquele homologado pelo Juízo na decisão recorrida, de modo que inexiste prejuízo à satisfação do processo em se aguardar o julgamento deste agravo de instrumento. Por outro lado, o levantamento do aludido depósito quando ainda resta controvertido o valor devido pela execução, por pendência de apreciação do mérito recursal pelo órgão colegiado competente, poderá provocar prejuízo à parte executada, mostrando-se adequada a suspensão do feito de origem. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e concedo-lhe efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora